Tribunal: CARF
Processo: 10340.720408/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância por preterição do direito de defesa quando os documentos apresentados pelo contribuinte após a impugnação nada acrescentam de novo na defesa, não tendo o condão de alterar o resultado do julgamento.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, o indeferimento do requerimento de diligência, por ser faculdade do julgador, não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consagrado na Súmula CARF n° 163.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
REACONDICIONAMENTO PARA TRANSPORTE. INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O reacondicionamento de produtos importados em embalagens sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, caracteriza acondicionamento para transporte e não configura operação de industrialização.
SAÍDA DO ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE.
A suspensão do IPI nas saídas dos componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças de produtos autopropulsados, prevista no artigo 5° da Lei n° 9.826/1999, não alcança os estabelecimentos equiparados a industrial, salvo exceção expressamente prevista em lei, na qual o contribuinte não se enquadra.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
MULTA DE OFÍCIO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ALTERNATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada, sob pena de responsabilidade funcional. Inteligência do artigo 142 do CTN. A falta de lançamento do valor do IPI na respectiva nota fiscal, em razão da utilização indevida da suspensão, assim como a falta de recolhimento do tributo, sujeita o contribuinte à multa de ofício de 75% do montante que deixou de ser lançado/recolhido. Inteligência do artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996. Impossibilidade de penalidade alternativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720408/2020-56
ACÓRDÃO
3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NTN ROLAMENTOS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância por
preterição do direito de defesa quando os documentos apresentados pelo
contribuinte após a impugnação nada acrescentam de novo na defesa, não
tendo o condão de alterar o resultado do julgamento.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, o indeferimento do
requerimento de diligência, por ser faculdade do julgador, não configura
cerceamento de defesa, conforme entendimento consagrado na Súmula
CARF n° 163.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
REACONDICIONAMENTO PARA TRANSPORTE. INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O reacondicionamento de produtos importados em embalagens sem
acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive
valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da
perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, caracteriza
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
2
acondicionamento para transporte e não configura operação de
industrialização.
SAÍDA DO ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO.
INAPLICABILIDADE.
A suspensão do IPI nas saídas dos componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças de produtos autopropulsados, prevista no artigo
5° da Lei n° 9.826/1999, não alcança os estabelecimentos equiparados a
industrial, salvo exceção expressamente prevista em lei, na qual o
contribuinte não se enquadra.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
MULTA DE OFÍCIO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE ALTERNATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional. Inteligência do artigo 142 do CTN. A falta de
lançamento do valor do IPI na respectiva nota fiscal, em razão da utilização
indevida da suspensão, assim como a falta de recolhimento do tributo,
sujeita o contribuinte à multa de ofício de 75% do montante que deixou de
ser lançado/recolhido. Inteligência do artigo 44, inciso I, da Lei n°
9.430/1996. Impossibilidade de penalidade alternativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira Guimarães,
Keli Campos de Lima (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro (a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Keli Campos de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 3470/3479) lavrado para exigência de IPI,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, no valor total de R$ 11.086.262,98, relativo a fatos
ocorridos no período de 01/01/2016 a 31/12/2018.
Segundo o Relatório de Ação Fiscal (fls. 3480/3503), foi constatada a saída de
produtos tributados sem lançamento do IPI, por ter o estabelecimento utilizado incorretamente a
suspensão do imposto. Vejamos o correspondente trecho:
“3.2 Venda de mercadorias importadas e não industrializadas sem
destaque de IPI
Segundo a cláusula segunda da Trigésima Alteração Contratual da
Fiscalizada, que consolidou Seu Contrato Social (fl. 13), a Sociedade tem
por objeto social todas as transações domésticas e internacionais, e todas
as operações financeiras, comerciais, de serviços e industriais relativas:
a- Fabricação e comercialização de: (i) rolamentos, seus componentes e
peças com rolamentos (CNAE 45.30-7/01); (ii) equipamentos mecânicos e
eletrônicos para veículos (CNAE 45.30-7/03); (iii) máquinas industriais,
incluindo seus componentes, peças e partes (CNAE 46.63-0/00); (iv) peças
voltadas para a indústria automobilística em geral e outras que se utilizem
de rolamentos industriais (CNAE 29.49-2/99);
(...)
c- Importação e exportação dos produtos descritos no item “a”;
(...) (grifou-se)
Portanto, além de fabricar os produtos elencados na alínea “a”, transcrita
acima, a Fiscalizada também os importa e comercializa.
Ocorre que foram constatadas operações em que a Fiscalizada comprou
(importou) mercadorias para comercialização e as vendeu, sem qualquer
industrialização, e sem destaque de IPI. Na maior parte das vezes, isso foi
realizado alegando-se, no campo “observações” das respectivas NFes de
vendas, suspensão do IPI com fulcro na IN RFB no 948/2009.”
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
4
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 3523/3553), acompanhada de
documentos (fls. 3554/3760), alegando o seguinte:
- Não executa atividade de mera revenda, conforme apontou o Auditor;
- Importa das indústrias NTN, localizadas no Japão e na França, os produtos que
serão adquiridos pelas montadoras, os quais chegam em seu parque fabril acondicionados em
caixas de grandes volumes;
- O processo de industrialização se inicia com a recontagem das peças com a adição
ou subtração das caixas necessárias para o acondicionamento, conforme requerido pelo cliente na
ordem de compra, atendendo à quantidade/múltiplo exigido pela montadora, que deve estar em
linha com o múltiplo de plano de produção de seus veículos;
- Posteriormente, é realizada a etiquetagem, destacando as características dos
produtos, com a codificação, quantidade e cor da etiqueta, solicitada pelo cliente, para que esse
possa, de pronto, visualizar a destinação daquele produto em cada uma das suas
plataformas/linhas de produção;
- Ato contínuo, essas embalagens são lacradas e acondicionadas com filme stretch,
ato que põe fim ao processo. Há casos de retirada dos produtos das caixas que originalmente
acondicionavam os produtos, recebidos por meio de importação, e a colocação destes em caixas
retornáveis, além da realização do cintamento e etiquetagem;
- A utilização dos rolamentos no processo de montagem dos automóveis depende
da correta etiquetagem para identificação das características dos produtos, da codificação
especificada pelo cliente, da quantidade e cor específica da etiqueta para que o adquirente possa
destinar o produto para cada uma das suas plataformas/linhas de produção;
- As mercadorias adquiridas, portanto, passam por processo de industrialização, nos
termos do inciso IV do artigo 4o e do inciso II do caput do artigo 6o, ambos do RIPI;
- A modalidade de industrialização descrita no artigo 4o, inciso IV, do RIPI consiste
em alterar a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição
da original;
- O contribuinte recebe a mercadoria advinda das fábricas da NTN, acondicionadas
em caixas de grandes volumes. Em sua fábrica localizada no Paraná, inicia novo acondicionamento
destes produtos em novas embalagens (agregando caixas ou substituindo por outras), que serão
devidamente identificadas com as características dos produtos e lacradas, processo que implica na
alteração da apresentação do produto;
- A IN RFB no 948/2009 determina a suspensão do IPI para os componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes e peças, adquiridos pelas montadoras para emprego na
industrialização dos produtos autopropulsados classificados nos códigos 84.29, 84.32, 84.33,
87.01, 87.02, 87.03, 8704.10.00, 8704.2, 8704.3, 87.05, 87.06 e 87.11 da TIPI;
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
5
- A referida norma se aplica ao caso dos autos porque as montadoras adquirem da
ora Recorrente partes, peças e rolamentos, os quais são empregados na industrialização de
produtos autopropulsados;
- Os documentos fiscais e as declarações emitidas pelos fabricantes adquirentes,
que atestam serem usufrutuários da referida benesse fiscal, comprovam o direito alegado;
- Do total de R$ 100.047.968,89 de receita de vendas sem destaque do IPI, R$
82.547.885,65 referem-se a venda de rolamentos para a montadora Honda Automóveis do Brasil;
- Caso a montadora realizasse, diretamente, a importação das partes e peças, ela
teria direito a aplicação da suspensão do IPI no desembaraço aduaneiro, conforme estabelecido
no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 9.826/1999. Logo, não há qualquer prejuízo aos interesses
fazendários;
- Nas demais operações, os adquirentes são estabelecimentos industriais
fabricantes de partes e peças dos produtos a que se refere o artigo 1o da Lei 10.485/2002 e que
atendem as condições estabelecidas no artigo 29 da Lei 10.637/02, bem como o disposto na IN
RFB no 948/2009;
- As declarações emitidas pelos estabelecimentos industriais comprovam as
alegações do contribuinte;
- O não reconhecimento do direito à suspensão do IPI no presente caso contraria o
objetivo finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a carga tributária, possibilitando que,
ao final da cadeia, o consumidor final tenha melhor qualidade do produto, com o menor preço;
- No que diz respeito aos CFOPs utilizados nas operações de importação e de venda
no mercado interno, a legislação não condiciona a concessão do benefício da suspensão à
verificação das operações através de tais códigos, tampouco mediante análise dos códigos de
mercadoria utilizados internamente pelos contribuintes, como fez a autoridade fiscal;
- A regra a ser atendida para que se faça jus à suspensão do IPI é a destinação final
daquela mercadoria na cadeia automobilística. Assim, por aplicação do princípio da verdade
material, o benefício seria devido mesmo diante de eventual erro na utilização dos CFOPs pelo
contribuinte;
- Da mesma forma, a falta de registro da informação “Saída com suspensão do IPI”
no campo de observações das NFs correspondentes não é suficiente para afastar o direito à
suspensão do imposto, posto que a exigência em questão, como o próprio nome sugere, possui
caráter meramente declaratório, vale dizer, carece do condão de constituir direitos;
- Solicita a conversão do julgamento em diligência para análise do processo
produtivo;
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
6
- Se as obrigações acessórias são cumpridas e a autoridade fiscal, com base nelas,
tem condições de apurar eventual diferença de tributo a pagar, não é cabível a imposição de
multa de caráter penal (75%), sendo o correto, a aplicação de mora (20%).
Na impugnação, a Recorrente protestou pela juntada posterior de provas, o que foi
feito em 12/07/2021, quando foram apresentados laudo técnico pericial e declaração de cliente
(fls. 3769/3812).
Sobreveio o Acórdão no 108-017.878, (fls. 3813/3828), proferido na sessão de 22 de
julho de 2021, através do qual a 21a Turma da DRJ-08 julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018 INDUSTRIALIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO
OU REACONDICIONAMENTO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
Não caracteriza operação de industrialização a troca da embalagem de transporte
por outra que não valorize ou promova os bens nela contidos, cuja finalidade seja
apenas de possibilitar o transporte do produto na quantidade a ser adquirida pelo
cliente, desde que atendidas as condições previstas para o acondicionamento
para transporte.
OPERAÇÃO DE REVENDA. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SETOR
AUTOMOTIVO. SAÍDA DE BENS DE PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO
DO IMPOSTO.
Na operação de revenda, o estabelecimento industrial, quando der saída a
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos
de terceiros, importados ou não, com destino a outros estabelecimentos, para
industrialização ou revenda, são considerados estabelecimentos comerciais de
bens de produção e obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial
em relação a essas operações.
A suspensão do IPI a que se referem os art. 5o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de
1999, e o art. 29 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, diz respeito à
venda dos produtos neles relacionados por estabelecimento industrial, ou seja,
fabricante dos mencionados produtos, não alcançando os estabelecimentos
equiparados a industrial, salvo quando se tratar da hipótese de equiparação
prevista no art. 4o da IN RFB no 948, de 2009.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
impugnação é o marco para apresentação de prova documental. A juntada
posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
7
Indefere-se o pedido de produção de perícias e diligências quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e
consequente julgamento do feito.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido
ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.”

A DRJ deixou de conhecer a petição, o laudo técnico e a declaração de cliente
apresentados pela Recorrente em 12/07/2021 (fls. 3769/3812) porque intempestivos, já que
foram apresentados após a impugnação e sem a comprovação de enquadramento nas hipóteses
do § 4° do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Quanto à colocação de embalagens, a DRJ entendeu que tal atividade não constitui
industrialização para fins de incidência do IPI.
Segundo os julgadores, nas operações de acondicionamento e reacondicionamento
previstas no artigo 4o, inciso IV, do RIPI, a embalagem deve ter características intrínsecas, como
forma, acabamento, material constitutivo, possibilidade de uso adicional, rótulos promocionais,
que valorizem ou promovam os bens nelas contidos, diferenciando-os em relação a outros
semelhantes ou em relação à forma como originalmente eram apresentados. Do contrário, não
possuindo a embalagem adicionada tais atributos e sendo colocada nos produtos por motivos
meramente técnicos ou devido a exigências legais, assim como tão somente para facilitar ou
possibilitar o manuseio ou transporte das mercadorias, não se configuraria o acondicionamento de
apresentação tipificado como industrialização.
A DRJ esclareceu que, pelas fotos juntadas, a colocação das embalagens pela
Recorrente se enquadra tanto no inciso I quanto no inciso II do §1o do artigo 6o do RIPI/2010, por
ser feita em acondicionamentos superior à 20 quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores; e sem acabamento e rotulagem de função
promocional, não objetivando valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional. Assim, concluiu que tal
atividade não pode ser considerada industrialização A DRJ também rechaçou a alegação de que as
saídas objeto da autuação estariam acobertadas pela suspensão do IPI.
Segundo os julgadores, o contribuinte é estabelecimento equiparado a industrial
quanto às operações objeto da autuação, por força do disposto no artigo 9o, §6o, do RIPI/2010.
Tratando-se de estabelecimento equiparado a industrial, não se aplica a suspensão do IPI, tendo
em vista a vedação expressa contida no artigo 27, inciso II, da IN RFB no 948/2009, que disciplina a
suspensão do IPI.
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
8
O pedido de perícia/diligência foi indeferido sob o fundamento de que o processo
possui elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, entendimento que se
coaduna com o disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235/72, que confere à autoridade
julgadora o poder de indeferir diligências ou perícias que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Por fim, a DRJ manteve a multa de ofício, exigida com base no artigo 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, sob o fundamento de que, tendo o contribuinte deixado de lançar em suas
notas fiscais o imposto devido, por ter se utilizado indevidamente do instituto da suspensão, de
rigor a aplicação da penalidade, não sendo possível seu afastamento pelos julgadores.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 24/08/2021 (fls. 3842/3889), no qual
reitera os argumentos da impugnação, acrescentando a alegação de nulidade da decisão de
primeira instância e trechos do laudo técnico que retrata as atividades desenvolvidas em seu
estabelecimento, pretendendo, em síntese:
- preliminarmente, declaração de nulidade da decisão da Delegacia de
Julgamento, em razão do não conhecimento dos documentos apresentados após a impugnação
administrativa e antes do julgamento de primeira instância, sob pena restar configurado
cerceamento de defesa;
-
alternativamente, conhecimento
dos documentos de
fls. 3769/3812,
independentemente de terem sido juntados após a impugnação, por aplicação dos princípios da
verdade material e do formalismo moderado; - no mérito, reforma do acordão e cancelamento da
exigência fiscal;
- sucessivamente, sendo rechaçados os pedidos anteriores, conversão do
julgamento em diligência, a fim de que seja verificada a atividade desenvolvida pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
A Recorrente requer seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância em
razão do não conhecimento dos documentos anexados após a impugnação, por aplicação do
disposto no artigo 38 da Lei 9.784/99.
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
9
Acrescenta que as provas foram juntadas aos autos antes do julgamento da
impugnação e que o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72 deve ser interpretado de forma
razoável e em consonância com os princípios da verdade material e do formalismo moderado.
Com esses argumentos, pretende a devolução do processo à origem, para que nova
decisão seja proferida, desta feita, com apreciação dos documentos de fls. 3769/3812 (petição,
laudo técnico do processo produtivo e carta do cliente).
Não vislumbro a alegada nulidade.
O entendimento do CARF quanto à preclusão do direito de produzir provas está se
flexibilizando, afastando-se a rigidez processual em determinados casos, a fim de fazer prevalecer
a verdade material.
No entanto, no caso concreto, mesmo que tivessem sido conhecidos pelos
julgadores de primeira instância, os documentos apresentados pelo contribuinte após a
impugnação não teriam o condão de alterar o resultado do julgamento, pois nada acrescentam de
novo na defesa. Portanto, não há nulidade, já que não houve prejuízo concreto à defesa.
Também não restou caracterizada ofensa ao princípio da verdade material, pois o
teor da petição, do laudo e da declaração apresentados após a impugnação, os quais estão sendo
conhecidos em segunda instância, apenas confirmam a conclusão adotada pela Fiscalização e pela
Delegacia de Julgamento.
A petição da Recorrente (fls. 3769/3779) reitera os argumentos apresentados na
impugnação e, embora descreva, com maior grau de detalhamento, como o reacondicionamento
dos produtos era realizado, tal detalhamento não tem o condão de afastar as conclusões adotadas
pela fiscalização, ou mesmo pela DRJ. Ao contrário, as fotos e as explicações apenas confirmam
que as embalagens, de fato, eram destinadas ao transporte das mercadorias.
Ademais, as respectivas razões/fotos foram repetidas no recurso voluntário, de
modo que puderam ser conhecidas em segunda instância.
O laudo técnico e seus anexos, contendo check list da expedição de rolamentos e
romaneios de carga utilizados para os clientes (fls. 3780/3805), basicamente repete os fatos
alegados pela Recorrente em sua petição, contendo inclusive as mesmas fotos, nada
acrescentando de novo à defesa. Seu teor apenas confirma que as embalagens, de fato, eram
destinadas ao transporte das mercadorias.
A declaração do cliente Honda (fl. 3812) também não contém nenhuma informação
que pudesse interferir no resultado do julgamento, pois se limita a esclarecer que a Recorrente
fabrica ou comercializa os produtos adquiridos e utilizados na montagem dos veículos (informação
que poderia ser obtida mediante simples leitura do contrato social da Recorrente):
“Pela presente carta, nós da HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, com sede na
Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777, na cidade de Sumaré, estado de São
Paulo, legalmente inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob no 01.192.333/0001-22 e no
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
10
âmbito de todas as suas filiais, vem informar que a empresa NTN ROLAMENTOS
DO BRASIL LTDA, legalmente inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob no02.995.040/0001-46,
com sede na Avenida das indústrias, 380, na cidade de Fazenda Rio Grande,
estado do Paraná, fabrica e/ou comercializa as peças listadas abaixo (vide tabela)
e são adquiridas pela Honda para utilização diretamente na montagem dos
veículos por nós comercializados.”
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância.
Reacondicionamento e requisitos para configuração de industrialização.
A DRJ manteve o lançamento por entender que a troca da embalagem de
transporte por outra que não valorize ou promova os bens nela contidos não caracteriza operação
de industrialização.
A Recorrente descreve as atividades desenvolvidas em seu estabelecimento e
insiste tratar-se de industrialização na modalidade acondicionamento e reacondicionamento, que
consiste em alterar a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em
substituição da original, nos termos do no artigo 4o, inciso IV, e artigo 6o, inciso II, do RIPI/2010.
Entendo que a decisão de piso não merece qualquer reparo.
Antes de adentrar na matéria debatida propriamente dita, vale uma observação
que não pode ser ignorada no julgamento: não se trata de processo envolvendo pedido de
compensação ou ressarcimento de créditos do IPI, situação em que é comum o contribuinte
defender sua condição de industrial. Aqui, a Recorrente defende que a atividade desenvolvida
consiste em industrialização porque somente na condição de industrial poderia fazer jus à
suspensão do IPI.
Pois bem.
A Recorrente relata que importa das indústrias NTN, localizadas no Japão e na
França, os produtos adquiridos por seus clientes, montadoras de veículos, que adentram seu
estabelecimento acondicionados em caixas de grandes volumes:
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
11

A Recorrente prossegue explicando que o processo industrial por ela realizado se
inicia com a recontagem das peças com a adição ou subtração das caixas necessárias para o
acondicionamento, conforme requerido pelo cliente na ordem de compra, atendendo à
quantidade/múltiplo exigido pela montadora, que deve estar em linha com o múltiplo de plano de
produção de seus veículos.
Esclarece que, posteriormente, é realizada a etiquetagem destes produtos, onde
são destacadas as características dos produtos com a codificação, quantidade e cor da etiqueta, tal
como solicitado pelo cliente, para que esse possa visualizar a destinação daquele produto em cada
uma das suas linhas de produção.
Essas embalagens são lacradas e acondicionadas com filme stretch, ato que põe fim
ao processo:

Com relação aos bens adquiridos pelo cliente Cosma do Brasil Produtos e Serviços
Automotivos, a Recorrente afirma que o processo de industrialização acontecia com a retirada dos
produtos das caixas que originalmente acondicionavam os produtos e a colocação destes em
caixas retornáveis:
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
12

Aduz que as caixas eram cobertas por papelão e, então, eram realizados o
cintamento e a etiquetagem, com a descrição, o número do localizador do cliente e as
informações da placa do caminhão que promoveria o transporte do produto até o adquirente da
mercadoria:

Como asseverado no tópico relacionado à preliminar de nulidade, a petição, o laudo
técnico e a declaração juntados aos autos após a impugnação, embora contenham maior grau de
detalhamento das atividades desenvolvidas no estabelecimento da Recorrente, não trazem
elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pela Fiscalização e pela Delegacia de
Julgamento.
Muito pelo contrário: na verdade, as informações, esclarecimentos e fotos
apresentados apenas confirmam que as embalagens, de fato, se destinavam ao transporte dos
produtos, mesmo que de forma organizada, para operacionalização da logística envolvida na
remessa das mercadorias.
Tanto que, na referida petição, a própria Recorrente afirma que quem realiza tais
atividades é o “operador de logística” (fl. 3771/3773):
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
13

De acordo com o disposto no artigo 4o, inciso IV, do RIPI/2010, caracteriza
industrialização a operação que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se
destine apenas ao transporte da mercadoria:
“Art. 4o: Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46,
parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
(...) IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); (...).”
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
14
Como apontado pela Delegacia de Julgamento, pelos relatos da Recorrente e fotos
apresentadas na defesa, não restam dúvidas de que as embalagens eram destinadas ao transporte
das mercadorias, enquadrando-se, portanto, nas disposições dos incisos I e II do § 1o do artigo 6o
do RIPI/2010:
“Art. 6o: Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de
embalagem do produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a
tal fim; e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido
no inciso I.
§ 1o - Para os efeitos do inciso I do caput, o acondicionamento deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos,
embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e
que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional; e
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.(...).”
Como as embalagens destinavam-se ao transporte, tal atividade não pode ser
considerada industrialização para fins de incidência do IPI.
E tanto não houve industrialização que a classificação adotada pela Recorrente,
tanto em seus controles internos quanto nos documentos fiscais, referia-se a revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros, como se colhe dos seguintes trechos extraídos do Relatório
Fiscal (fl. 3485/3496):
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
15

Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
16

Portanto, resta evidenciado que a atividade desenvolvida pela Recorrente, de fato,
não configura industrialização.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, analisando situação
análoga, entendeu que a atividade desenvolvida nesses moldes não configura industrialização
para fins de incidência do IPI:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2005
REACONDICIONAMENTO
PARA
TRANSPORTE.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O reacondicionamento de produtos importados em embalagens sem acabamento
e rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em
razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento
ou da sua utilidade adicional, caracteriza acondicionamento para transporte e não
configura operação de industrialização.
SAÍDA DO ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO.
A suspensão do IPI prevista no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999 está restrita ao IPI
incidente na importação e ao IPI incidente na saída do estabelecimento industrial
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
17
dos produtos que relaciona, não se estendendo à saída de produtos importados,
em operação de mera revenda, do estabelecimento equiparado a industrial.”
(CARF, Processo no 10830.001543/2006-29, Acórdão no 3402-001.696 - 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Sessão de 20 de março de
2012)
Tal posicionamento converge com o entendimento adotado pelo CARF a respeito
das embalagens para transporte, como se colhe dos julgados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ACONDICIONAMENTO
DE
BATERIAS
ACUMULADORAS
EM
PALLETS.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
O processo de acondicionamento de acumuladores em pallets contendo dezenas
de unidades, coberto com filme plástico não se subsome ao conceito de
industrialização, mas sim de embalagem para transporte. ”
(CARF, Processo no 10976.720029/2017-94, Recurso Voluntário, Acórdão no
3302006.580 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 26 de março de 2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. EMBALAGEM.
Existe nítida diferenciação entre embalagens que se incorporam ao produto e
embalagens de acondicionamento, utilizadas apenas para o seu transporte.
Enquanto as primeiras integram o produto, seguindo com ele quando da sua
comercialização, conferindo-lhe características, forma e identificação, as demais
destinam-se ao seu acondicionamento para armazenamento e transporte.
Somente as embalagens do produto, em sentido estrito, podem ser consideradas
como crédito suscetível de dedução da base de cálculo do IPI.”
(CARF, Processo no 11020.912333/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
009.106 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22
de setembro de 2021)
Evidenciado nos autos que se trata de embalagem para transporte, a atividade da
Recorrente não pode ser considerada industrialização para efeito de incidência do IPI.

Saídas com suspensão do IPI e equiparação a estabelecimento industrial
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que, tratando-se de
estabelecimento equiparado a industrial, este não faz jus à suspensão do IPI, tendo em vista a
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
18
vedação expressa contida no artigo 27, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 948/2009, que
disciplina a suspensão do IPI.
Do contrato social da Recorrente, na parte que trata do objeto social, chama-se
atenção para as seguintes atividades econômicas:
“a) fabricação e comercialização de: (i) rolamentos, seus componentes e peças
com rolamentos (CNAE 45.30-7/01); (ii) equipamentos mecânicos e eletrônicos
para veículos (CNAE 45.30-7/03); (iii) máquinas industriais, incluindo seus
componentes, peças e partes (CNAE 46.63-0/00); (iv) peças voltadas para a
indústria automobilística em geral e outras que se utilizem de rolamentos
industriais (CNAE 29.49-2/99);
(...)
c) importação e exportação dos produtos descritos no item “a”; (...)”
A Recorrente alega que as saídas objeto da autuação fiscal estavam albergadas pela
suspensão do IPI, por força do disposto no artigo 5o da Lei no 9.826/1999:
“Art. 5o: Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
§ 1o - Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, referidos
no caput, de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI
quando importados diretamente por estabelecimento industrial.
§ 2o - A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto,
inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial
adquirente:
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças
dos produtos autopropulsados; II - na montagem dos produtos autopropulsados
classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e
87.11, e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI.
§ 3o - A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial.
§ 4o - Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a
expressão ‘Saída com suspensão do IPI’ com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 5o - Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com
suspensão do IPI, distinta da prevista no § 2o deste artigo, a saída dos mesmos do
estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com a incidência
do imposto.
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
19
§ 6o - O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento equiparado
a industrial, de que trata o § 5o do art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23
de agosto de 2001.”
O §5o do artigo 17 da MP no 2.189-49/2001, mencionado no §6o do artigo 5o da Lei
no 9.826/1999, trata da empresa comercial atacadista adquirente de produtos resultantes da
industrialização por encomenda que, nessa condição, equipara-se a estabelecimento industrial:
“Art. 17. Fica instituído regime aduaneiro especial relativamente à importação,
sem cobertura cambial, de insumos destinados à industrialização por encomenda
dos produtos classificados nas posições 8701 a 8705 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, por conta e ordem de pessoa
jurídica encomendante domiciliada no exterior.
(...) § 5o - A empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da
industrialização por encomenda equipara-se a estabelecimento industrial. (...).”

Pela leitura das normas em referência, extraem-se três conclusões:
•a suspensão do IPI aplica-se tanto nas saídas do estabelecimento industrial,
quando na importação realizada diretamente por estabelecimento industrial;
•a suspensão é condicionada a que o adquirente do produto o aplique na produção
de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos autopropulsados
ou na montagem dos produtos autopropulsados;
•a suspensão do IPI também se aplica à empresa comercial atacadista adquirente
de produtos resultantes da industrialização por encomenda que, nessa condição, equipara-se a
estabelecimento industrial.
Os principais produtos importados e comercializados pela Recorrente, como
informado em seu recurso, são rolamentos, identificados na figura abaixo:

Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
20
Trata-se de produto intermediário, por consistir em produto já acabado,
proveniente de outra produção, e que é empregado como matéria-prima de um novo produto
acabado.
Desse modo, ainda que a Recorrente seja um estabelecimento industrial, em
relações às saídas objeto da autuação fiscal, ela é considerada ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A
INDUSTRIAL por dois motivos:
1. importou produtos de procedência estrangeira e deu saída a esses produtos,
nos termos do artigo 9o, inciso I, do RIPI:
“Art. 9o: Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira,
que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I); (...).”
2. deu saída a produto intermediário adquirido de terceiros, com destino a outros
estabelecimentos, para industrialização, nos termos do artigo 9o, §6o, do RIPI:
“§ 6o - Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com
destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e
obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas
operações (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 1a).”
Tratando-se de estabelecimento equiparado a industrial, em relação a tais
operações, a Recorrente não faz jus à suspensão do IPI, em razão da vedação contida no artigo 27,
inciso II, da Instrução Normativa RFB no 948/2009 - ato normativo que regulamenta o artigo 5o da
Lei no 9.826/1999:
“Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...) II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4o.”
Para que não paire dúvida sobre a regra de exceção, vejamos o que dispõe o artigo
4o da Instrução Normativa RFB no 948/2009:
“Art. 4o O disposto nos arts. 2o e 3o aplica-se, também, a empresa comercial
atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por
encomenda equiparada a estabelecimento industrial, nos termos do § 5o do art.
17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.”
Como a Recorrente é estabelecimento industrial que não se enquadra na hipótese
de exceção prevista na legislação, a suspensão do IPI não se aplica às saídas que realizar nessa
condição.
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
21
Este tem sido o entendimento reiteradamente adotado pelo CARF em situações
análogas, como se colhe dos julgados abaixo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS. INCIDÊNCIA
DO IPI.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada a industrial e é
contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do
estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a qualquer
processo de industrialização.
SUSPENSÃO DO IPI. ART.29 DA LEI No10.637, DE 2002.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, na
redação dada pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 2003, não alcança as operações
realizadas por estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar
de estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial que opere na
comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296, de 2002.”
(CARF, Processo no 10830.015916/2010-25, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
007.910 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24
de junho de 2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2005
REACONDICIONAMENTO
PARA
TRANSPORTE.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O reacondicionamento de produtos importados em embalagens sem acabamento
e rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em
razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento
ou da sua utilidade adicional, caracteriza acondicionamento para transporte e não
configura operação de industrialização.
SAÍDA DO ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO.
A suspensão do IPI prevista no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999 está restrita ao IPI
incidente na importação e ao IPI incidente na saída do estabelecimento industrial
dos produtos que relaciona, não se estendendo à saída de produtos importados,
em operação de mera revenda, do estabelecimento equiparado a industrial.”
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
22
(CARF, Processo no 10830.001543/2006-29, Acórdão no 3402-001.696 - 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Sessão de 20 de março de
2012)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
SETOR
AUTOMOTIVO.
SUSPENSÃO.
ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO
A
INDUSTRIAL.
As hipóteses de suspensão do IPI previstas no art. 5o da Lei n° 9.826/99, com a
redação dada pelo art. 4 da Lei n° 10.485/2002, não são aplicáveis a
estabelecimento equiparado a industrial. Recurso Voluntário Negado.
(CARF, Processo no 10830.009106/2009-04, Acórdão no 3301-003.103, Sessão de
29/09/2016, Relatora Maria Eduarda Alencar Câmara Simões)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SETOR
AUTOMOTIVO.
SUSPENSÃO.
ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO
A
INDUSTRIAL.
As hipóteses de saídas dos componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e
peças dos produtos autopropulsados com suspensão do imposto não alcançam os
estabelecimentos equiparados a industrial, excetuando-se disposição expressa em
lei.”
(CARF, Processo no 13603.723342/2013-87, Acórdão no 3201-002.067, Sessão de
24/02/2016, Relator Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto)
Cumpre ressaltar que o posicionamento aqui adotado também converge com o
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre o tema:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SAÍDAS COM SUSPENSÃO DO IPI. ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se aplica a suspensão do IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, nas
saídas de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, de
estabelecimento equiparado a industrial. A lei prevê o benefício fiscal somente
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
23
aos estabelecimentos industriais. Interpretação literal da Lei por força do que
dispõe o art. 111 do CTN.”
(CARF, Processo no 10830.000824/2008-26, Recurso Especial do Procurador e do
Contribuinte, Acórdão no 9303-005.434 – 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Sessão de 25 de julho de 2017)
Por fim, quanto à alegação de que o não reconhecimento do direito à suspensão do
IPI implica em ofensa ao princípio da não cumulatividade, além de contrariar a política de
desoneração do setor adotada pelo governo federal, tem-se que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não tem competência para afastar a aplicação da legislação tributária por suposta
inconstitucionalidade ou ofensa a princípios constitucionais, nos termos da Súmula no 2 do CARF.
Pelo exposto, voto pela manutenção do lançamento, em razão da inaplicabilidade
da suspensão do IPI às operações objeto da autuação fiscal.
Indeferimento do pedido de realização de diligência/perícia.
A Recorrente requereu, em sua impugnação, a conversão do julgamento em
diligência, para que fosse realizada a correta análise do seu processo produtivo, o que somente
poderia ser feito a partir dos critérios e requisitos exigidos pelos adquirentes dos produtos
(montadoras de veículos).
Isso porque, segundo a Recorrente, a correta utilização dos rolamentos no processo
de montagem dos automóveis depende da etiquetagem para identificação das características dos
produtos, de sua codificação, da quantidade e da cor especificadas pelo cliente, possibilitando que
produto seja adequadamente destinado à respectiva plataforma/linha de produção.
O pedido foi indeferido pela DRJ sob o fundamento de que o processo possuía
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, podendo este indeferir as
diligências ou perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do artigo 18 do
Decreto no 70.235/72.
Em seu recurso, a Recorrente insiste na conversão do julgamento em diligência para
realização de perícia, pelos mesmos fundamentos.
Correta a decisão de piso.
As informações e fotos contidas na impugnação e no recurso, complementadas
pelas informações e fotos do laudo pericial, de fato, permitem a compreensão das atividades
desenvolvidas no estabelecimento da Recorrente.
No caso analisado, as alegações relacionadas à classificação da atividade exercida
como industrialização e à aplicabilidade da suspensão do IPI foram afastadas com base na
legislação tributária aplicável e sua interpretação.
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
24
Conforme precedente abaixo, reputa-se correto o indeferimento de
perícia/diligência quando inexistir dúvida quanto à matéria fática e/ou quando o exame técnico
for desnecessário para a solução da controvérsia:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é
desnecessário à solução da controvérsia, que só depende de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do
julgador.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Não se autoriza o pedido de diligência quando inexistir dúvida sobre matéria
fática ou quando formulado para a obtenção de material probatório cuja
produção esteja na órbita dos encargos do recorrente.”
(CARF, Processo no 11065.000966/2009-55, Recurso Voluntário, Acórdão no
1301-002.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão
de 9 de agosto de 2016)
A determinação de diligências é uma faculdade do julgador, que pode recusá-las
quando as entender desnecessárias ou protelatórias, sem que a recusa configure cerceamento de
defesa.
Tal entendimento está consagrado no verbete sumular no 163 do CARF:
“Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”
Pelo exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
Substituição da multa de ofício pela multa de mora.
A DRJ manteve a multa de ofício, exigida com base no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, sob o fundamento de que, tendo a Recorrente deixado de lançar em suas notas fiscais
o imposto devido, por ter se utilizado indevidamente do instituto da suspensão, de rigor a
aplicação da penalidade, não sendo possível seu afastamento pelos julgadores.
A Recorrente alega que como o IPI é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, tendo ela cumprido regularmente suas obrigações acessórias, possibilitando que a
autoridade fiscal apurasse o recolhimento a menor do tributo a partir das declarações prestadas,
não seria o caso de aplicação da multa de ofício (75%), mas, sim, de aplicação da multa de mora
(20%).
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
25
Sem razão a Recorrente.
A jurisprudência invocada pela Recorrente não lhe socorre, pois não se trata de
débito declarado e não pago, e muito menos de débito confessado em declaração de
compensação.
No caso analisado, a Recorrente não comprovou o atendimento dos requisitos
legais necessários à fruição da suspensão do IPI, ensejando o lançamento de ofício para exigência
do IPI não destacado nas notas fiscais.
Ora, havendo lançamento de ofício para exigência de tributo em razão da falta de
pagamento, da falta de declaração ou de declaração inexata do contribuinte, é devida multa de
ofício no percentual de 75% sobre o montante que deixou de ser recolhido, nos termos do artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)”
Sendo o lançamento atividade plenamente vinculada, amoldando-se a situação
concreta à hipótese legal sujeita à penalidade, correta a aplicação da multa de ofício, não tendo o
CARF competência para afastar a aplicação da legislação tributária, conforme entendimento
consagrado no verbete sumular no 2.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, apreciando caso
análogo, em que o contribuinte foi autuado por utilização indevida do benefício da suspensão do
IPI, manteve a multa de ofício aplicada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2007, 2009
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUSPENSÃO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Uma vez que não foram satisfeitos os requisitos legais para fruição do incentivo
fiscal da suspensão, é cabível o lançamento de ofício do IPI, acrescido de multa de
ofício de 75%.”
(CARF, Processo no 13502.720832/2011-06, Recurso Voluntário, Acórdão no
3301002.846 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 24 de fevereiro de 2016)
No mesmo sentido, vale citar decisão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, que ressalta a impossibilidade de aplicação de penalidades alternativas
(como pretende o contribuinte):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.677 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720408/2020-56
26
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI N° 10.637/02. REQUISITOS.
A saída de produtos do estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o
aproveitamento do benefício estão condicionados à apresentação de declarações
pelos adquirentes, esclarecendo que atendem a todos os requisitos estabelecidos
na legislação tributária.
(...)
APLICAÇÃO DE PENALIDADES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. A falta de lançamento do valor do Imposto sobre
Produtos Industrializados na respectiva nota fiscal sujeita o contribuinte à multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de
ser lançado.”
(CARF, Processo no 10380.729732/2016-87, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
006.593 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 17
de fevereiro de 2020)
Portanto, voto pela manutenção da multa de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 3919
DF CARF MF
Original